Tribunal: STF
Processo: AR 1051
Classe: AR
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-18
Data de publicação: 1980-06-18

Ementa:
- Ação rescisória. A matéria de mérito, a compreender indenização
decorrente de ilegal rescisão de contrato de trabalho, não foi
apreciada pela decisão rescindenda, que se limitou à prejudicial de
competência ratione materiae. Dessarte, se não houve julgamento sobre a
relação substancial da causa, inviável se torna a ação rescisória (ART.
485 do C.P.CIVIL). Carência do direito de ação, com reversão do
depósito (ART. 494 do C.P.Civil).